Tribunal: STF
Processo: HC 160389
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE JULGAMENTO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 10.12.2019, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 160.389, interposto pela defesa, reconsiderei a decisão pela qual o Ministro Dias Toffoli, então Relator, em 7.8.2018, negou seguimento ao presente habeas corpus e concedi a ordem apenas para determinar ao juízo da Oitava Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro analisar a decretação de prisão do paciente e a coerência com o novo entendimento deste Supremo Tribunal, concluindo sobre o fundamento da decretação e adotando as providências legais cabíveis. Ficou mantida a decisão do Ministro Dias Toffoli na parte na qual confirmou a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.12.2019, Luiz Felipe da Conceição Rodrigues interpôs, em 3.2.2020, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    3. Em 4.2.2020, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 7874/2020, na qual postularam o julgamento presencial deste agravo regimental e a realização de sustentação oral:
    “Alda Regina Abreu da Silva Velho e Gustavo Eid Bianchi Prates, impetrantes na ordem de habeas corpus que tem por paciente Luiz Felipe da Conceição Rodrigues, tendo em vista haver sido designada a data do próximo dia 21 de fevereiro para início do julgamento virtual de agravo regimental interposto e em razão dos mais recentes precedentes, no sentido de admitir sustentação oral em sede desse recurso, quando manejado contra decisão monocrática proferida em julgamento de habeas corpus, vêm requerer a Vossa Excelência que retire o feito da pauta do julgamento virtual aprazado, levando-o a julgamento em sessão presencial dessa Colenda Turma, a fim de possibilitar a sustentação oral pelo segundo impetrante”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos requerentes.
    5. No § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se não caber sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Assim, por exemplo:
    “(...) inacolhível o pedido de sustentação oral formulado pelo ora agravante, eis que se revela inadmissível, em sede de recurso de agravo (agravo interno ou ‘agravo regimental’), a possibilidade de sustentação oral, em razão de expressa proibição inscrita no § 2º do art. 131 do Regimento Interno desta Suprema Corte, constante de preceito cuja validade constitucional já foi confirmada, inúmeras vezes, sob a égide da Constituição de 1988, por este Tribunal (RTJ 158/272-273 – HC 91.765-MC-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 135.152/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v. g.)” (ARE n. 1.130.112-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
    “(...) o Plenário, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou não caber sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (art. 131, § 2º, do RI/STF), norma cuja constitucionalidade já foi expressamente reconhecida por esta Corte. Nesse sentido: PET 2.820- AgR/RN, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ 7.5.2004” (ARE n. 1.013.259-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2017).
    “Quanto ao pedido de sustentação oral, cabe ressaltar que não é possível falar em ofensa à ampla defesa diante da impossibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo regimental. Até mesmo porque o Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que ‘Não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal...” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (ARE n. 946.614-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2016).
    6. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    7. Os impetrantes não demonstraram eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelos requerentes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. 
    8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos apresentados na Petição/STF n. 7.874/2020 de julgamento presencial do presente agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora